Tribunal: STF
Processo: RE 85753
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
- Embargos de divergência.  
- Para  que  o acórdão de Turma sirva para a demonstração  da  divergência  nos  embargos  quando  ja invocado no recurso extraordinário, não basta  que  este  tenha  sido conhecido pelo dissídio, mas  é  necessario,  ainda,  que  o  acórdão
embargado  não  haja  afastado,  implicita   ou   explicitamente, a divergência com relação àquela  decisão  da  Turma,  reconhecendo-a, apenas, com referência a julgado  inapato  para  o  conhecimento  dos embargos. 
Embargos não conhecidos.